Tribunal: TJPA
Processo: 0815160-36.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0815160-36.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: DIMITRY ADRIAO CORDOVIL

IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA.
ALTERAÇÃO NA FORMA DE CÁLCULO DAS HORAS SUPLEMENTARES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
SEGURANÇA DENEGADA. À UNANIMIDADE.

1-
A questão consiste em verificar se há direito líquido e certo do Impetrante
à
declaração de nulidade do ato administrativo que culminou com a modificação na forma remuneratória que o Impetrante possuía até setembro de 2021, bem como, ao pagamento de todos os valores que o Impetrante deveria ter recebido
.

2-A pretensão do Impetrante não consiste no reajuste do piso salarial, mas sim refere-se ao restabelecimento do valor das aulas suplementares calculadas com base na hora aula do professor. Pretende, ainda, os reflexos nas gratificações de magistério, de escolaridade, de risco de vida, dos adicionais de titularidade e por tempo de serviço, bem como, na base previdenciária, além do restabelecimento das gratificações de magistério e de titularidade, ambas no patamar de 10% a incidir sobre o vencimento base somado as aulas suplementares.

3-A lei nº 9.322/2021, dispõe sobre remuneração dos profissionais da educação básica da rede pública de ensino do Estado do Pará, modificando o regime remuneratório anterior, contudo, apesar das alegações trazidas pelo Impetrante, não se constata, de plano, a ocorrência dos prejuízos alegados com base nos documentos colacionados aos autos.

4-Da análise dos contracheques dos meses de setembro/2021, anterior à alteração legislativa e de outubro/2021, posterior à alteração (Id
7649865 - Pág. 121 e 123
), observa-se que não houve decréscimo do valor das gratificações questionadas, pelo que não se vislumbra a ocorrência de violação ao princípio da irredutibilidade salarial.

5-Ademais, i
mpende registrar
que
“O regime jurídico pertinente à composição dos vencimentos, desde que a eventual modificação introduzida por ato legislativo superveniente preserve o montante global da remuneração e, em consequência, não provoque decesso de caráter pecuniário, não viola o direito adquirido
(Precedente:
STF - RE: 643289 RS, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 20/09/2011, Data de Publicação: DJe-184 DIVULG 23/09/2011 PUBLIC 26/09/2011).
É pacífico na jurisprudência a inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Precedentes.

6-Outrossim, como bem apontado pelo douto Procurador do Ministério Público em seu parecer
“
o Impetrante objetiva, para além do reestabelecimento do antigo regime remuneratório, que seja declarada a nulidade da Lei n° 9.322/2021. Vale lembrar que o Autor não aponta qualquer vício formal que sustente a suposta nulidade do ato administrativo de promulgação da lei questionada, além da mesma aparentar estar em consonância com o entendimento consolidado dos Tribunais pátrios, previamente exposto. De fato, a pretensão do Impetrante, no sentido de ver reconhecida a nulidade da Lei n° 9.322/2021, caracteriza-se como impugnação a lei em tese, prática incompatível com o rito mandamental, nos termos da Súmula n° 266 do STF.”.

7-Com efeito, verifica-se que o Impetrante não logrou êxito em demonstrar o aludido direito líquido e certo à manutenção do regime remuneratório anterior à promulgação da lei nº 9.322/2021, bem como, não restou demonstrado que o ato combatido seja ilegal ou abusivo por parte da Autoridade Impetrada, inexistindo, assim, direito a ser amparado pelo presente mandamus.

8-
Segurança Denegada. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 24
ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 13 de dezembro
de 20
22.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança Preventivo com Pedido Liminar (processo nº
0815160-36.2021.8.14.0000
- PJE), impetrado por
DIMITRY ADRIÃO CORDOVIL
contra ato atribuído ao
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ
.

Na petição inicial (
Id 7648558
) o impetrante afirma que
é servidor público estadual, nomeado para o cargo de professor AD-4 Classe II via decreto datado de 27/03/2003, por força de aprovação em concurso público, vindo a tomar posse em 16/04/2003.

Aduz que o Estado do Pará, com a intenção de respeitar o piso atual do magistério estadual de 2020, apresentou projeto de lei ao Poder Legislativo Paraense, que culminou com a aprovação da Lei 9.322/2021, publicada no Diário Oficial do Pará de 07.10.2021, dispondo sobre remuneração dos profissionais da educação básica da rede pública de ensino do Estado do Pará, alterando e suprimindo gratificações e a forma de cálculo das aulas suplementares, o que impacta diretamente e de forma negativa a remuneração final desta classe de servidor.

Alega que ao analisar o seu salário do mês de outubro de 2021, percebeu que algumas das mudanças pejorativas trazidas pela Lei nº 9.322/2021 foram implementadas erroneamente pela Secretaria Estadual de Educação, o que alterou a forma remuneratória suprimindo direitos.

Sustenta que o valor das aulas suplementares dos professores era calculado com base na hora aula e refletiam positivamente e diretamente nas gratificações de magistério, de escolaridade, de risco de vida, dos adicionais de titularidade e por tempo de serviço, o que restou alterado pela Lei nº 9.322/2021, deixando de ser computado para fins de cálculo de qualquer vantagem pecuniária.

Defende que a alteração legislativa não poderia atingir o Impetrante, pois já percebia gratificações e demais vantagens pecuniárias que incidiam sobre as aulas suplementares de forma contínua e ininterrupta desde novembro de 2012, o que torna imutável a vinculação das aulas suplementares do vencimento do Impetrante, visto tratar-se de um direito adquirido do servidor em decorrência do lapso de tempo.

Aduz que a gratificação de magistério se dava no patamar não inferior a 10% (dez por cento) do vencimento base e incidia sobre a somatória do vencimento base com as aulas suplementares, contudo, com o advento da lei nº 9.322/2021, fora transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), a qual passou a ter um valor fixo e não incide mais sobre o vencimento base.

Assevera que a gratificação de titularidade deixou de ser calculada sobre o vencimento-base do cargo (vencimento + aulas suplementares), passando a ter valores nominais que somente seriam reajustados por ocasião de revisão geral de remuneração.

Sustenta que a Impetrada não poderia ter retirado as aulas suplementares da base cálculo previdenciária ante o disposto na Emenda Constitucional 77/2019, que prevê que ao servidor que ingressou no serviço público até 31/12/2003 terá direito à totalidade da remuneração no cargo efetivo em que se der a aposentadoria.

Informa que já percebia todas as gratificações que foram alteradas pela Lei nº 9.322/2021 há mais de 05 (cinco) anos, o que impede que tais alterações tenham efeitos prejudiciais em sua remuneração final.

Requer a concessão de medida liminar para
suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, determinando à autoridade impetrada que proceda ao retorno a forma remuneratória que o Impetrante possuía até setembro de 2021, no que se refere especificamente ao restabelecimento do valor das aulas suplementares a voltar a ser calculado com base na hora aula do professor e refletir positivamente e diretamente nas gratificações de magistério, de escolaridade, de risco de vida, dos adicionais de titularidade e por tempo de serviço, bem como, na base previdenciária e, ainda, o restabelecimento das gratificações de magistério no patamar de 10% (dez por cento) e de titularidade em 10% (dez por cento) a incidir sobre o vencimento base somado as aulas suplementares.

A
o final, pugna que seja concedida em definitivo a segurança para
declarar a nulidade do ato administrativo que culminou com a modificação na forma remuneratória do Impetrante, bem como sejam pagos todos os valores que o Impetrante deveria ter recebido
.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Indeferido o pedido de liminar (Id 7938366), foram apresentadas as informações pela autoridade impetrada (Id 8134537) em que aduz, em síntese, inexistência de direito que ampare o impetrante, uma vez que as modificações apresentadas na lei nº 9.322/2021 não levaram à redução de remuneração e sim ao seu acréscimo. Informa que é pacífica a inexistência de direito adquirido a regime jurídico.

Sustenta que não houve ofensa a garantia de irredutibilidade da remuneração e não há direito adquirido à manutenção à forma de cálculo da remuneração.

Assevera que paga valor superior ao piso nacional e discorre sobre a afronta ao princípio federativo ao se vincular vencimentos de servidores públicos estaduais ao patamar estabelecido pelo Governo Federal.

Afirma que no julgamento da ADI 4.167-DF, o STF deixou claro que o piso não corresponde à remuneração global e definiu também que a correta interpretação de piso salarial é a de que deve ser o valor diretamente relacionado ao serviço prestado.

Defende que no Estado do Pará, o piso salarial não corresponde exclusivamente ao vencimento base, pois os cargos que integram a carreira de nível superior fazem jus à gratificação de escolaridade prevista no Regime Jurídico Único dos Servidores Estaduais.

Alega que a lei questionada na presente ação foi resultado de vários estudos para viabilizar a readequação satisfatória da remuneração do magistério.

Assevera a impossibilidade do Poder Judiciário determinar a remuneração dos servidores e discorre sobre o princípio da separação dos poderes. Ao final, pugna pela denegação da segurança.

O Estado aderiu às informações apresentadas pela Autoridade Coatora, requerendo seja reconhecida a inexistência de direito líquido e certo, com a denegação da segurança requerida pelo impetrante (Id 8134530
).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pela denegação da segurança (Id 8961436).

É o relato do essencial.

VOTO

O mandado de segurança é
ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da impetração do
mandamus
, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

De forma que inexistindo prova documental e pré-constituída dos fatos alegados, capaz de demonstrar de pronto a ilegalidade ou abusividade do ato praticado pela autoridade coatora, descabe o remédio processual.

A questão consiste em verificar se há direito líquido e certo do Impetrante
à
declaração de nulidade do ato administrativo que culminou com a modificação na forma remuneratória que possuía até setembro de 2021, bem como, ao pagamento de todos os valores que o Impetrante deveria ter recebido
.

A pretensão do Impetrante não consiste no reajuste do piso salarial, mas sim refere-se ao restabelecimento do valor das aulas suplementares calculadas com base na hora aula do professor. Pretende, ainda, os reflexos nas gratificações de magistério, de escolaridade, de risco de vida, dos adicionais de titularidade e por tempo de serviço, bem como, na base previdenciária, além do restabelecimento das gratificações de magistério e de titularidade, ambas no patamar de 10% a incidir sobre o vencimento base somado as aulas suplementares.

A lei nº 9.322/2021, dispõe sobre remuneração dos profissionais da educação básica da rede pública de ensino do Estado do Pará, modificando o regime remuneratório anterior, contudo, apesar das alegações trazidas pelo Impetrante, não se constata, de plano, a ocorrência dos prejuízos alegados com base nos documentos colacionados aos autos.

Da análise dos contracheques dos meses de setembro/2021, anterior à alteração legislativa e de outubro/2021, posterior à alteração (Id
7649865 - Pág. 121 e 123
), observa-se que não houve decréscimo do valor das gratificações questionadas, pelo que não se vislumbra a ocorrência de violação ao princípio da irredutibilidade salarial.

Ademais, i
mpende registrar
que
“O regime jurídico pertinente à composição dos vencimentos, desde que a eventual modificação introduzida por ato legislativo superveniente preserve o montante global da remuneração e, em consequência, não provoque decesso de caráter pecuniário, não viola o direito adquirido
(Precedente:
STF - RE: 643289 RS, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 20/09/2011, Data de Publicação: DJe-184 DIVULG 23/09/2011 PUBLIC 26/09/2011).

Ainda sobre o tema, resta pacífico na jurisprudência a inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. DECESSO REMUNERATÓRIO. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 563.965-RG, Relª. Minª. Cármen Lúcia, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, assegurada a irredutibilidade de vencimentos.
2. Quanto à inexistência de decesso remuneratório, dissentir da conclusão do Tribunal de origem demandaria nova análise da legislação infraconstitucional pertinente, assim como dos fatos e do material probatório constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STF - RE: 1302190 AC 0014215-66.2011.4.05.8100, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 29/03/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 08/04/2021 - grifei)

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 7º, VI, E 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO
. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal,
no sentido da ausência de direito adquirido a regime jurídico remuneratório, podendo o Poder Público alterar a estrutura dos vencimentos de seus servidores, desde que com eficácia ex nunc e sem redução nominal dos estipêndios
. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. A controvérsia acerca do cabimento de ação rescisória, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III,

a

, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprud
ê
ncia desta Suprema Corte. 3. As raz
õ
es do agravo interno n
ã
o se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1211980 AgR, Relator (a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-254 DIVULG 20-11-2019 PUBLIC 21-11-2019)

(STF - AgR ARE: 1211980 CE - CEARÁ 0001504-34.2002.8.06.0000, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 25/10/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-254 21-11-2019 - grifei)

Outrossim, como bem apontado pelo douto Procurador do Ministério Público em seu parecer
“
o Impetrante objetiva, para além do reestabelecimento do antigo regime remuneratório, que seja declarada a nulidade da Lei n° 9.322/2021. Vale lembrar que o Autor não aponta qualquer vício formal que sustente a suposta nulidade do ato administrativo de promulgação da lei questionada, além da mesma aparentar estar em consonância com o entendimento consolidado dos Tribunais pátrios, previamente exposto. De fato, a pretensão do Impetrante, no sentido de ver reconhecida a nulidade da Lei n° 9.322/2021, caracteriza-se como impugnação a lei em tese, prática incompatível com o rito mandamental, nos termos da Súmula n° 266 do STF.”

Com efeito, verifica-se que o Impetrante não logrou êxito em demonstrar o aludido direito líquido e certo à manutenção do regime remuneratório anterior à promulgação da lei nº 9.322/2021, bem como, não restou demonstrado que o ato combatido seja ilegal ou abusivo por parte da Autoridade Impetrada, inexistindo, assim, direito a ser amparado pelo presente mandamus.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público, DENEGO A SEGURANÇA PLEITEADA, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos da fundamentação acima indicada.

Custas pelo Impetrante, restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da Justiça Gratuita (art. 98, §3º, do CPC/2015).

Sem condenação em honorários advocatícios por força das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É o voto.

P.R.I.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/12/2022